Tribunal: STF
Processo: HC 112393
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Alegado reconhecimento de falta grave praticada pelo paciente, que implicou a perda integral dos dias a serem remidos da sua pena. Pretensão à limitação da revogação do tempo a ser remido ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei nº 12.433/11. Novatio legis in mellius. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de conhecimento direto do tema, per saltum, sob pena de supressão de instância. Writ não conhecido.



    1. A pretensão da impetrante é trazer ao conhecimento desta Suprema Corte questão não analisada no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a flagrante intenção de suprimir as instâncias antecedentes, de modo a não ser possível o conhecimento direto do tema, per saltum, por esta Corte Suprema.



    2. Inexistência, ademais, no caso em exame, de dias a serem remidos pelo paciente.



    3. Habeas corpus não conhecido.